Tribunal: TCU
Processo: 009.679/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1468/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 2/2023, sob a responsabilidade do Laboratório Farmacêutico da Marinha, que tem por objeto a contratação de empresa para execução das obras de reforma da Fábrica de Medicamentos, com intervenções nas áreas de Produção de Sólidos e Líquidos/Semissólidos e Gotas do Laboratório Farmacêutico da Marinha. Considerando que, em 7/6/2023, foi publicado o ato de revogação do certame no Diário Oficial da União (peça 26); considerando que a ausência de justificativa para a realização de licitação pela modalidade tomada de preços em vez de pregão eletrônico, com a classificação do objeto da Tomada de Preços 2/2023 como obra, e não como serviço comum de engenharia, contraria os arts. 22 e 23 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 1o da Lei 10.520/2002 e o art. 3o, inciso VIII, do Decreto 10.024/2019; considerando que a divergência entre as datas previstas para a realização da sessão pública e para a entrega dos envelopes de proposta e habilitação, consoante itens 1.1 e 2.1 do edital, está em desacordo com o art. 21, § 2o, II, 'b' e III da Lei 8.666/1993; considerando que a impossibilidade de impugnação ao instrumento convocatório por meio eletrônico ou digital, conforme item 19.4 do edital, contraria o art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 3o, III e V, da Lei 12.527/2011; considerando que a exigência, constante do item 7.5.3 do edital, de que a atestação de capacidade técnico-operacional de empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada junto a conselho profissional, contraria a Resolução-Confea 1.025/2009 e a jurisprudência do TCU (acórdãos 2.291/2021, relator Ministro Bruno Dantas, 1.542/2021, relator Ministro Marcos Bemquerer, 3.094/2020, relator Ministro Augusto Sherman e 1.849/2019, relator Ministro Raimundo Carreiro, todos do Plenário, e 7.260/2016-2a Câmara, relatora Ministra Ana Arraes); considerando que a vedação, presente ao item 7.5.6.2 do edital, à possibilidade de somatório atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, está em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2291/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, e 7.105/2014-TCU-2a Câmara, relator Ministro Marcos Bemquerer; considerando que as ciências se destinam a reorientar a atuação administrativa do jurisdicionado e evitar, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a repetição de irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; no mérito, considerar a presente denúncia parcialmente procedente ; dar ciência ao Laboratório Farmacêutico da Marinha, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas na Tomada de Preços 2/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de justificativa para a realização de licitação pela modalidade tomada de preços em vez de pregão eletrônico, com a classificação do objeto da Tomada de Preços 2/2023 como obra e não como serviço comum de engenharia, consoante Lei 8.666/1993, arts. 22 e 23, c/c a Lei 10.520/2002, art. 1o e Decreto 10024/2019, art. 3o, inciso VIII; c.2) divergência entre as datas previstas para a realização da sessão pública e para a entrega dos envelopes de proposta e habilitação, consoante itens 1.1 e 2.1 do edital, em desacordo com o art. 21, § 2o, II, 'b' e III da Lei 8.666/1993; c.3) impossibilidade de impugnação ao instrumento convocatório por meio eletrônico ou digital, item 19.4 do edital, confrontando o art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 3o, III e V, da Lei 12.527/2011; c.4) exigência, constante do item 7.5.3 do edital, de que a atestação de capacidade técnico-operacional de empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada junto a conselho profissional, contrariando a Resolução-Confea 1.025/2009 e a jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.291/2021, Relator Ministro Bruno Dantas, 1.542/2021, Relator Ministro Marcos Bemquerer, 3.094/2020, Relator Ministro Augusto Sherman e 1.849/2019, Relator Ministro Raimundo Carreiro, todos do Plenário, e 7.260/2016-2a Câmara, Relatora Ministra Ana Arraes); c.5) vedação, presente ao item 7.5.6.2 do edital, à possibilidade de somatório atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, em contrariedade à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2291/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas, e 7.105/2014-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Marcos Bemquerer. informar o denunciante quanto ao teor desta decisão; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 009.679/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Laboratorio Farmaceutico da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.